Tribunal: TJMT
Processo: 1027124-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027124-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIMAR SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.879.721-81 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – PLATAFORMA

QUE VISA A FACILITAR A NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS PENDENTES – PRESCRIÇÃO EXTINGUE SOMENTE A PRETENSÃO – CRÉDITO QUE CONTINUA A EXISTIR À ESPERA DO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO HÁ ÓBICE PARA MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO – AUSENTE ABALO EXTRAPATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente, face a decisão monocrática proferida por este relator, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravante somente para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice.

2.

A pretensão formulada no agravo interno almeja a reforma parcial da decisão objurgada a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado procedente.

3.

Não assiste razão
ao que pleiteia a promovente.

4.

A pretensão nasce após a violação de um direito e com a existência da pretensão surge o instituto da prescrição, que é regulamentado pelos arts. 189 e 206 do Código Civil.

5.

A prescrição é definida como a extinção da pretensão reparatória do direito violado (art. 189, do CC). Em outras palavras, significa que, apesar de a lei reconhecer a indenização quando o direito de outrem for infringido, tal pretensão compensatória não poderá ser exercida
ad eternam,
devendo obrigatoriamente ser submetida a modulação temporal, de modo a ser estabelecido prazo para o seu efetivo exercício.

6.
Com efeito, sendo ultrapassado o prazo estabelecido em lei para o cumprimento da prestação, tem-se a extinção da pretensão (instituto da prescrição) e, de conseguinte, a inexigibilidade da obrigação.

7.

Todavia, há se de consignar, que o ordenamento jurídico é claro ao limitar a extinção somente no que tange à pretensão reparatória, consolidando que referido instituto não alcança a essência da obrigação, não possuindo o condão para extinguir o direito subjetivo ao crédito.

8.

Assim, reconhecida a ocorrência da prescrição, o crédito passa a ser inexigível pelas vias judiciais e extrajudiciais, no entanto, tal reconhecimento em nada afeta a existência da dívida, que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia prescricional.

9.

Extrai-se do extrato anexado à exordial que a dívida
sub judice,
no importe de R$187,96, referente a data de 26.06.2018, foi inclusa na plataforma Serasa Limpa Nome pela parte agravada.

10.

Incontroversa a extinção da pretensão da dívida em questão, sendo vedado exigir o seu cumprimento. Contudo, não se vislumbra nos autos quaisquer indícios de exigibilidade de crédito prescrito, inexistindo bojo probatório capaz de comprovar os argumentos de cobranças e
prejuízos na esfera moral
, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.

11.

Infere-se dos fatos narrados e do extrato de id. 231214160, que há somente a comprovação de que a dívida prescrita: (i) existe e (ii) está à espera do adimplemento voluntário, o que não configura violação à norma legal.

12.

Oportuno acrescer que a plataforma “Serasa Limpa Nome” tem por objetivo informar, por meio dos credores conveniados, a existência de dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação, visando a facilitar a negociação e quitação das dívidas pendentes ao conferir descontos substanciosos ao devedor.

13.

Registre-se que referida plataforma não se enquadra nos habituais órgãos de restrição, vez que diferentemente dos órgãos restritivos os quais buscam compelir o cumprimento da obrigação, a plataforma “Serasa Limpa Nome” apenas atua como facilitadora de eventuais negociações. Logo, não há de se falar em cadastro negativo capaz de impactar no
score
de crédito do consumidor.

14.

Ainda, a utilização do portal de negociação é adstrita à esfera da liberdade do devedor, sendo exclusivo e facultativo o acesso ao sistema e a celebração de acordos pelo consumidor, não configurando em hipótese alguma cobrança indevida.

15.

Frise-se que o devedor continua a integrar a categoria de devedores mesmo com o reconhecimento da prescrição, pois, conquanto não seja lícita a exigência da dívida, não há óbice para a inscrição e manutenção em plataformas de negociação, uma vez que o crédito continua à espera do adimplemento voluntário.

16.

Com essas considerações, não comprovada a prática do ilícito, inexiste prejuízo na esfera extrapatrimonial a ser indenizado, de modo que a pretensão condenatória se mostra incabível (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

17.

Esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado a respeito da questão:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR. EXTINÇÃO ANTECIPADA DE CURSO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE POSSUI AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 53, I DA LEI No 9.394/96. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
SÚMULA 550/STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Segundo o entendimento do STJ:"A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei no 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino.” Precedente. (STJ – 3a T - AREsp 1155866/RS - rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 10/2/2015 - DJe18/2/2015). 2- Considerando que durante o período em que a Recorrente esteve matriculada no curso oferecido pela instituição de ensino, houve a efetiva prestação dos serviços contratados, bem como emissão do respectivo histórico, não há fundamento para o pedido de ressarcimento das mensalidades pagas.
3- A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.
4- Súmula 550/STJ: "A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo". 5- O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana
, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.
6- Havendo recurso só do consumidor, inviável a revisão do dano moral reconhecido, tendo em vista o princípio da non reformatio in pejus. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1001256-22.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

(grifo nosso)

18.

A propósito, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4.
O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes,
normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.

5.
A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6.
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.

7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança,
não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.

(REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

(grifo nosso)

19.

Portando, tenho que os fundamentos da decisão invectivada não merecem reforma, pois de acordo com as normas legais e em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

20.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

21.

Neste momento, aplico a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

22.

É como voto.

23.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025